Tribunal: TJDFT
Processo: 0716132-41.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716132-41.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRA NUNES DE QUADROS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Despacho 1. Com base em notícia informal, o advogado da autora informa o falecimento da parte. Por isso, pede prazo razoável para que possa tomar as providências cabíveis (ID no 66390306). 2. É o necessário. 3. Diante da ausência de apresentação do atestado de óbito, concedo o prazo de 15 dias úteis para que o advogado da autora promova as diligências necessárias, incluída a sucessão processual (arts. 75, VII c/c art. 110 e 313, §2o, II, todos do CPC). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO